Tribunal: STJ
Processo: 1027273-65.2022.8.26.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2752206 - SP(2024/0360057-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MULTIPLAN ESPACOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736
MOHAMAD ALI DAYCHOUM - SP195243
LUIZ FABIANO HERNANDES DE OLIVEIRA - SP190451
EMBARGADO
: FABRICA
ANGLO
BRASILEIRA
DE
PISOS
E
REVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON DANILO OCHIUCCI - SP172664
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54954103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b4b608f-cfa6-4e05-b4c2-6dfc69fde170

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b4b608f-cfa6-4e05-b4c2-6dfc69fde170

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2752206 - SP(2024/0360057-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MULTIPLAN ESPACOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736
MOHAMAD ALI DAYCHOUM - SP195243
LUIZ FABIANO HERNANDES DE OLIVEIRA - SP190451
EMBARGADO
: FABRICA
ANGLO
BRASILEIRA
DE
PISOS
E
REVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON DANILO OCHIUCCI - SP172664
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 629-632) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 614-615):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. PARADIGMA DO
MESMO ÓRGÃO JULGADOR. § 3o DO
DO
ART. 1.043
CPC/2015.
ALTERAÇÃO DE COMPOSIÇÃO NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

nos termos do
§ 4o, do
e do art. 266, § 4o, do RISTJ, o
art. 1.043,
CPC/2015
que não se verifica nestes autos em relação ao AgInt no AgInt no
AREsp n. 751.567/MT.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais, requisito inexistente no que se refere ao AgRg no
e ao EDcl no AgRg no AG n.
REsp n. 1.382.619/PI
890.243/RS.
3. Sendo o paradigma
oriundo da mesma Turma que
REsp n. 1.664.907/SP
proferiu o acórdão recorrido, tornam-se inadmissíveis os embargos de
divergência quanto a tal julgado, uma vez não alterada a composição do
referido órgão julgador na proporção determinada no § 3o do art. 1.043 do
CPC/2015.
4. Agravo interno que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante, após resumo dos fatos, afirma a tese
de similitude fática entre os arestos confrontados e que "requereu o prequestionamento
dos dispositivos constitucionais do
o, inc. XXXV, LIV, LV e
IX da CF,
Art. 5
Art. 93,
contudo, o v. Acórdão negou provimento ao agravo sem fazer qualquer menção
" (fl. 630).
expressa a ter acolhido ou rejeitado esses pontos de prequestionamento
Ao final, requer a complementação do acórdão embargado (fl. 631).
Foi apresentada impugnação às fls. 636-642 e requerida a aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da SEGUNDA
SEÇÃO que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 617-624):
A parte agravante não desenvolveu argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos (fls. 573-576):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, assim ementado (fl. 402):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Os embargos de declaração da parte embargante foram rejeitados e
os embargos declaratórios da parte embargada foram acolhidos
apenas para majorar os honorários advocatícios (ementas às fls. 467-
468 e 470-471, respectivamente).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido diverge de
paradigmas do STJ, com relação à aplicação da Súmula n. 182/STJ,
argumentando que "a r. decisão carece de reforma divergir
entendimento de outros acórdãos proferidos pela Corte, ao negar
conhecimento sob o fundamento da inexistência de impugnação
específica nos termos da Súmula n. 182 do E. STJ, quando o recurso
minuciosamente atacou até mesmo os precedentes citados, e utilizou
de argumentação específica para afastar a Súmula n. 7 com base na
desnecessidade de análise de provas para a verificação da existência
de efeito translativo e configuração de título executivo" (fl. 503). Para
demonstrar a divergência traz para confronto os seguintes paradigmas:
(a) AgRg no REsp n.
TERCEIRA TURMA, Relator
1.382.619/PI,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em
e,
06/10/2015
(b) EDcl no AgRg no AG n.
TERCEIRA TURMA,
890.243/RS,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em

27/11/2012.
Acrescenta que "a fundamentação do acórdão proferido também
mencionou óbice à Súmula n. 7 do E. STJ, mas equivocou-se
gravissimamente, pois o Recurso Especial atacava a ausência de
aplicação do efeito translativo dos recursos ao Acórdão de segundo
grau que proferiu decisão reconhecendo nulidade alegada
exclusivamente na instância a quo, mas depois modificou o julgado em
sede de Embargos de Declaração, matéria exclusivamente de direito"
(fl. 506). Neste tema, alegar divergência com relação aos seguintes
precedentes:
(c)
TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra
REsp n. 1.664.907/SP,
NANCY ANDRIGHI, julgado em
e,
06/06/2017
(d) AgInt no AgInt no
QUARTA TURMA,
AREsp n. 751.567/MT,
Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 09/11/2021.
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 510-511).
É o relatório.
Decido.
Com relação ao
também da TERCEIRA
REsp n. 1.664.907/SP,
TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/06/2017,
o paradigma é oriundo também da TERCEIRA TURMA, da qual se
originou o acórdão recorrido, o que torna inadmissíveis os embargos
de divergência, tendo em vista que a composição do órgão julgador
não se alterou em mais da metade de seus membros, conforme
dispõe o § 3o do
do
art. 1.043
CPC/2015:
Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da
mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.
Nesse sentido: AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 2.004.271/SC,
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
21/3/2023,
de
AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro
4/4/2023,
EREsp n. 1.902.977/PB,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/3/2023,
DJe de 14/3/2023.
Quanto ao AgRg no
Relator Ministro JOÃO
REsp n. 1.382.619/PI,
OTÁVIO DE NORONHA, e aos EDcl no AgRg no AG n. 890.243/RS,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ressalte-se que
os embargos são, em tese, admissíveis, ainda que os paradigmas
sejam oriundos também da TERCEIRA TURMA, da qual se originou o
acórdão recorrido, tendo em vista que a composição do órgão julgador
se alterou em mais da metade de seus membros, conforme dispõe o §
3o do
do
art. 1.043
CPC/2015.
Contudo, com relação a tais paradigmas, a irresignação não prospera.
Os precedentes apontados, além de tratarem de casos com fatos
processuais distintos sob a ótica do
foram julgados em 2015
CPC/73,
e 2012, respectivamente. Seguindo a premissa fixada no
do
art. 1.043
CPC, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece,
em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão
art. 266,
de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Nesse
contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de
que, considerada a finalidade precípua do recurso uniformizador, a
admissão dos embargos de divergência exige que o dissenso
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, cuja demonstração dessa
atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e
o AgInt no AgInt no
QUARTA TURMA, Relator
AREsp n. 751.567/MT,
Ministro MARCO BUZZI, julgado em 09/11/2021.
O acórdão recorrido manteve a decisão que não conheceu de agravo
nos próprios autos, em razão do óbice da
tendo
Súmula n. 182/STJ,
em vista a falta de impugnação específica de um dos tópicos do juízo
de admissibilidade do recurso especial, feita no Tribunal de origem.
Por outro lado, o paradigma conheceu de agravo para dar provimento
ao recurso especial, "a fim de restabelecer a sentença que julgou
improcedente a ação reivindicatória" (fl. 554).
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados, sendo incabíveis os embargos de divergência,
consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ademais, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I,
CPC/2015
do RISTJ, os embargos de divergência se destinam à uniformização
da jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de
teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca do mesmo
tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado
não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a
análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável, por
analogia, a Súmula n. 315/STJ.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgRg nos
25/4/2023,
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por
art. 85,
CPC/2015,
cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na
origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

Publique-se e intimem-se.

Como aludido, quanto aos AgInt no AgInt no
ressalte-
AREsp n. 751.567/MT,
se que os embargos de divergência se destinam à uniformização da
jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de
teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema
jurídico. Assim, diversamente do paradigma, o acórdão recorrido manteve a
decisão que não conheceu de agravo nos próprios autos, em razão do óbice
da
tendo em vista a falta de impugnação específica de
Súmula n. 182/STJ,
um dos tópicos do juízo de admissibilidade do recurso especial, feita no
Tribunal de origem, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
266, I,
CPC/2015,
do RISTJ e a Súmula n. 315/STJ.
Quanto ao AgRg no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
REsp n. 1.382.619/PI,
DE NORONHA, e ao EDcl no AgRg no AG n.
Relator Ministro
890.243/RS,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, os paradigmas foram julgados em
2015 e 2012. Seguindo a premissa fixada no
do CPC, o
art. 1.043
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado,
atualidade cuja demonstração configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE
DOS PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado
ou então supervenientes a este. Precedentes: AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.725.259/RS,
Especial, DJe de
AgInt nos
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
17/2/2023;
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021.
2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência.
3. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de
eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EREsp n. 2.017.003/PA,
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO
DISSÍDIO. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro
de premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte
embargante não logrou comprovar a existência do dissídio atual entre
os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o
acórdão indicado como paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem
efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
27/6/2023,
)
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ATUALIDADE.
FALTA
DE
IDENTIDADE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização
interna da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para
que sejam admitidos, é necessária a demonstração, entre outros
requisitos, da atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus
órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência
do dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de
Justiça. O acórdão do
indicado como paradigma,
REsp 1.112.746/DF,
foi proferido em 12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando
presente a atualidade do acórdão paradigma, requisito de
admissibilidade dos Embargos de Divergência, nos termos do art. 266
do RISTJ,
: "Cabem embargos de divergência contra acórdão
in verbis
de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo:[...]"
(grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos EREsp 1.203.375/SC,
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 16.4.2019 e AgInt
nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp 1.740.673/DF,
DJe 30/04/2020.
3. Verifica-se que não há identidade fático-jurídica entre o acórdão
embargado e os remanescentes acórdãos apontados como
paradigmas
(AgInt
no

e
AgInt
no

AREsp
1.199.672/PR
. O acórdão embargado decidiu que "quando
AREsp 1.341.116/RS)
apreciada a questão de ordem pública, opera-se a preclusão da
matéria, caso não haja impugnação no momento processual oportuno,
como ocorreu no caso dos autos." (fls. 1.770, e-STJ). Essa matéria,
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

contudo, não foi objeto de discussão nem no AgInt no
nem no AgInt no
AREsp 1.199.672/PR
AREsp 1.341.116/RS,
acórdãos apontados como paradigmas, os quais afirmam apenas que
"a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a questão pertinente
aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria
de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz,
independentemente de pedido ou recurso da parte" (fl. 1.820, e-STJ),
sem fazer menção ao fato de tais matérias de ordem pública já terem
sido ou não objeto de decisão, bem como ao fato de terem sido
impugnadas.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
)
16/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE. PARADIGMA SEM ATUALIDADE. ACÓRDÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impossibilidade de analisar a correta aplicação de regra técnica
de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso
especial decorre da ausência de similitude entre o acórdão embargado
e o paradigma.
2. O acórdão embargado, considerando a situação específica destes
autos, bem como a petição de recurso especial apresentada pela ora
agravante, entendeu que seria aplicável a Súmula n. 211 do STJ.
3. O paradigma apontado, por outro lado, a partir do exame de
contexto fático-processual diverso, concluiu que o mérito recursal
poderia ser apreciado, sem haver referência ao óbice apontado no
acórdão embargado. Constata-se, portanto, a diferença entre os
julgados confrontados.
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização
do cotejo analítico e da demonstração da similitude fática entre o
acórdão embargado e julgados paradigmas atuais" (AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
EAREsp n. 786.049/MT,
julgado em
DJe de
.
16/12/2020,
18/12/2020)
5. "É pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos
paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de
garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em
habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em
mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não
servem
para
comprovação
da
divergência"
(AgInt
nos
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
EAREsp n. 1.205.756/AM,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
28/10/2022)
6. "[...] os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se
verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha
dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso. Não se
prestam para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou
corrigir regra técnica de conhecimento e, muito menos, confrontar tese
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

de admissibilidade com tese de mérito" (AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
EAREsp n. 1.630.006/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
5/10/2022,
10/10/2022)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE
EREsp n. 1.758.376/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
2/5/2023.

Com relação ao
TERCEIRA TURMA, Relatora
REsp n. 1.664.907/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
o precedente
06/06/2017,
teve origem na mesma Turma julgadora do acórdão embargado, o que torna
inadmissíveis os embargos de divergência, tendo em vista que a
composição do órgão julgador não se alterou em mais da metade de seus
membros, conforme dispõe o § 3o do
do

art. 1.043
CPC/2015.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção,
tampouco se evidencia, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a
justificar a punição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

O acórdão ora embargado apreciou os embargos de divergência para
afirmar o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o art. 1.043,
§§ 3o e 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Dessa forma, foram analisados todos os arestos trazidos a confronto,
porém com desfecho desfavorável à parte embargante.
Os vícios previstos no
do CPC, portanto, não estão
art. 1.022
caracterizados, sendo inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios tão somente
para o efeito de reformar o acórdão embargado, que manteve o indeferimento liminar
dos embargos de divergência pelos fundamentos mencionados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidenciando , até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar a punição.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:14
Código de Controle do Documento: 326e7b88-f853-4f38-b431-f37fa2633f46

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.752.206 / SP
Número Registro: 2024/0360057-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195387820228260001 10272736520228260001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MULTIPLAN ESPACOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736
MOHAMAD ALI DAYCHOUM - SP195243
LUIZ FABIANO HERNANDES DE OLIVEIRA - SP190451
EMBARGADO : FABRICA ANGLO BRASILEIRA DE PISOS E REVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON DANILO OCHIUCCI - SP172664
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MULTIPLAN ESPACOS CORPORATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ICARO CHRISTIAN GHESSO - SP358736
MOHAMAD ALI DAYCHOUM - SP195243
LUIZ FABIANO HERNANDES DE OLIVEIRA - SP190451
EMBARGADO : FABRICA ANGLO BRASILEIRA DE PISOS E REVESTIMENTOS
LTDA
Documento eletrônico VDA54949332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:31
Código de Controle do Documento: 5fe2ef92-46b3-44e5-98a6-386ca1eec19e

ADVOGADO
: ANDERSON DANILO OCHIUCCI - SP172664
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:31
Código de Controle do Documento: 5fe2ef92-46b3-44e5-98a6-386ca1eec19e